Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016723-65.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), FERNANDO HELEODORO BRANDAO - CPF: 593.055.251-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO LUIS AMORIM - CPF: 704.291.421-02 (REQUERENTE), 1a CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006
, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
, NO
REGIME INICIAL

FECHADO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE

641 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
– TESE DE
INIDONEIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE RÉU PRIMÁRIO E COM CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
– REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA ELEVADA QUANTIDADE E NA NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA – EXEGESE DO ARTIGO 33, §3.o E ARTIGO 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS –
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

N
ão há como se concluir pelo
malferimento a texto expresso da Lei se o regime inicial fechado encontra sólido substrato nos artigos 33, §3.o e 59, ambos do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei de Drogas, justamente diante da vultosa quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida, correspondente a cinco tabletes e meio de cocaína, com massa total de 5.658,10g (cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito gramas e dez centigramas).

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

RAIMUNDO LUIS AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

RAIMUNDO LUIS AMORIM
ajuizou a presente revisão criminal [ID 102097464], com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça por meio do parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n.o 23572/2013, que reformou parte da r. sentença absolutória proferida pelo d. juízo da 1.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.o 1229-62.2012.8.11.0011, condenando-o pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
.

Por meio desta ação, pretende a
revisão do regime

inicial fechado imposto para o cumprimento de sua pena sem a devida fundamentação idônea e em contrariedade ao texto expresso da Lei e da
Súmula 719 do STF
, porquanto se trata de réu primário condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

Instrui a inicial com procuração e os documentos de ID 102097465 ao ID 102097476.

Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelos fundamentos lançados no
decisum
de ID 104396968, formulado com base na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e no risco de contaminação pelo novo coronavírus acaso o Revisionando seja preso para início do cumprimento da pena –, foi determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 105105520, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
im
procedência
da revisional, por não se vislumbrar qualquer malferimento a texto expresso da lei, constatando-se, em verdade, fiel observância aos termos dos artigos 33, §3.o e 59, ambos do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, anota-se que a ação de revisão criminal é o remédio processual que viabiliza a postulação de desconstituição de sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado. Caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, precisamente no ID 102097475, haver trânsito em julgado desde 12/04/2016, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de Revisão Criminal.

Especificamente quanto ao objeto do pedido, verifica-se pelo acórdão proferido no apelo de n.o 23572/2013 que a imposição do regime mais gravoso ocorrera com fundamento no artigo 33, §3.o do Código Penal [“
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”], após a pena-base ser fixada acima do mínimo legal com lastro no art. 42 da Lei de Drogas – quantidade expressiva e natureza altamente nociva da droga apreendida, invocando-se, para tanto, as circunstâncias concretas do caso, caracterizadas pela apreensão de
cinco tabletes e meio de COCAÍNA
, com massa total de
5.658,10g (cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito gramas e dez centigramas)
– ID 102097472.

Ou seja, sem maiores delongas, no caso em exame não há como se concluir pelo
malferimento a texto expresso da Lei ou mesmo à mencionada súmula do Pretório Excelso, mormente porque o regime inicial fechado encontra sólido substrato nos artigos 33, §3.o e 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, justamente diante da vultosa quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida.

E, acerca da idoneidade dos fundamentos em questão para justificar o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena, o aresto que segue, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.
EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Considerando o quantum da pena imposta, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a gravidade concreta da conduta, baseada na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, é cabível a fixação do regime inicial fechado. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 625840 SC 2020/0298936-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021). Grifei.

Por fim, merece registro que conforme pontuado pela Cúpula Ministerial quanto ao alegado
perigo de contaminação pelo novo coronavírus, utilizado para fundamentar o pedido de tutela antecipada destinado à “
suspensão/revogação da ordem de prisão expedida, enquanto houver a análise da presente ação de revisão criminal
.”
(
sic
– ID 102097465); é certo que não se justifica mesmo diante do arrefecimento dos índices da pandemia da Covid-19.

Atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, como essa relatoria tem reiteradamente frisado, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional
,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade ou mesmo a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do condenado no grupo de vulneráveis à Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na penitenciária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

Tal situação deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem, mormente na hipótese dos autos em que houve a invocação
genérica da aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, sem demonstrar, por qualquer meio hábil, sequer que o Revisionando está preso.

Outrossim, não se pode olvidar que
o art. 5.o, III, da aludida
recomendação
aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regimes aberto e semiaberto, e neste momento está sendo mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda imposta ao Revisionando.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal a
juizado por
RAIMUNDO LUIS AMORIM
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Pedido de revisão criminal justificado no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, aforado por Raimundo Luis Amorim, objetivando alterar o regime de cumprimento de pena relativo à condenação de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2003 (tráfico de drogas envolvendo adolescente).

Em suas razões, o requerente alega que: 1) “
o regime inicial da pena estipulada no acordão está em desacordo com o diploma legal criminal
” (sic); 2) a pena aplicada não ultrapassa o limite previsto no artigo 33, §2o, do Código Penal, portanto faz jus ao regime intermediário; 3) o regime fechado foi imposto sem fundamentação concreta, o que constituiu afronta a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 102097464 - pág. 1-11).

Consta nos autos que, em 24-3-2012, o requerente foi preso, em flagrante delito, no Restaurante Cacho, localizado no entroncamento da BR 070 com a MT 175, no município de Mirassol D’Oeste, em conjunto com Cristiane de Souza, Júlio Cesar de Carvalho Souza e o adolescente Jonathan Quintana Bedin, pois transportavam 5,658,10kg (cinco quilos e seiscentos e cinquenta e oito gramas e dez centigramas) de pasta-base de cocaína, embaladas em 6 (seis) tabletes (Id. 102097470 - pág. 1-4).

Os réus foram absolvidos em primeiro grau de jurisdição; contudo, a condenação foi imposta a eles no julgamento do recurso de apelação n. 23572/2013 (Id. 102097472 - pág. 1-45).

Na primeira etapa da dosimetria da pena, foi considerado desfavorável ao requerente a natureza e a quantidade de droga, conforme se vê no trecho transcrito:

Na hipótese, foram apreendidos cinco tabletes e meio de drogas, as quais apresentaram o total de 5.658,10g (cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito gramas e dez centigramas) de massa bruta e resultado positivo para a presença de cocaína (fls. 46).

[...]

Dessa forma, entendo que a culpabilidade do apelado é elevada e deve ser considerada na fixação da pena-base, uma vez que visava lograr êxito no transporte de mais de cinco quilos de substância altamente nociva à saúde para um traficante de outra Comarca. [...]
(Id. 102097472 - pág. 31-32).

Por conta disso, foi imposto a ele o regime fechado para o cumprimento da pena,
verbis
:

Quanto ao regime de cumprimento da pena, apesar do quantum da pena imposta permitir, em tese, o regime semiaberto, entendo que as circunstâncias do caso concreto justificam a imposição do regime inicialmente fechado, conforme determina o artigo 33, § 3o, do Código Penal
(Id. 102097472 - pág. 35-36).

É cediço que a determinação do regime se submete ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis), previsto no art. 33 do Código Penal.

Nesse sentido, pacífico o entendimento dos tribunais superiores:

[...] A quantidade de pena não é o único critério a ser considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, estando diretamente relacionada às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme dicção do art. 33, § 3o, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF, RHC 127819 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015).

[...] Conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, devem ser observadas as regras dos arts. 33 e 59 do Código Penal [...]
(STJ, AgRg no REsp 1496754/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 30/06/2016).

De tal sorte, não há se falar em ilegalidade na estipulação do regime mais gravoso. Confira-se:

[...] Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, e fixada pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, § 2.o, alínea b, e 59, ambos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 702.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021).

[...] Correto o regime fechado para o início de cumprimento de pena, posto, embora tenha sido fixado o montante inferior a 08 (oito) anos de reclusão, foi aferida desfavoravelmente a circunstância judicial relativa à culpabilidade. Inteligência do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.11.343/2006. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 687.462/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Desse modo, acompanho o voto do relator e
julgo improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021